Tribunal: TJSP
Processo: 9003045-39.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003045-39.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADVALDO
JOSE DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM
PARCIALMENTE do presente agravo e NEGARAM PROVIMENTO, na parte
conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003045-39.2019.8.26.0050 -Voto no 13.821
2
VOTO No 13.821
Agravo em Execução no 9003045-39.2019.8.26.0050 450.590
Comarca: São Paulo
Juízo de Origem: 5a Vara das Execuções Criminais
Agravante: ADVALDO JOSE DOS SANTOS
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVALDO JOSE DOS SANTOS interpõe o presente
Agravo em Execução objetivando a reforma da r. decisão de fls. 44/vo que
reconheceu a falta grave cometida em 06/11/2018, determinando a perda de
1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos e que “a questão referente à
interrupção dos lapsos para benefícios será analisada oportunamente, por
ocasião da apreciação dos pedidos porventura deduzidos”.
Insurge-se o agravante, postulando absolvição, pela
fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer: a) a desclassificação para
falta média; b) a perda dos dias remidos no mínimo legal; e c) o afastamento
da interrupção do prazo de cumprimento da pena para fins de benefícios
executórios (fls. 54/57vo).
Recebido o agravo e ofertada contraminuta (fls.
60/67), a r. decisão foi mantida (fls. 68), tendo a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinado, em seu parecer, pelo não provimento do recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003045-39.2019.8.26.0050 -Voto no 13.821
3
83/85).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 06 de novembro de
2018, no interior da Penitenciária de Presidente Venceslau, o agravante
violou os lacres da televisão, para uso indevido.
Instado a se manifestar, ADVALDO negou os fatos,
dizendo desconhecer os eventos a ele imputados.
Os agentes de segurança penitenciária confirmaram
os fatos descritos na Comunicação de Evento, afirmando que durante a
“blitz” realizada no Pavilhão Habitacional III, a televisão de propriedade do
sentenciado, habitante da cela 301, foi encaminhada para o Setor de
inclusão, para verificar os lacres de segurança. Informaram ter constatado
que tanto os lacres de papel quanto os de aço tinham sido abertos e, além
disso, a massa utilizada para impedir o acesso aos componentes eletrônicos
havia sido substituída por outro tipo de material. Asseveraram, ainda, que o
sentenciado havia feito uma ligação artesanal com os fios que acessavam o
processador do aparelho.
Neste ponto, destaca-se que se não ficar provado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003045-39.2019.8.26.0050 -Voto no 13.821
4
algum interesse pessoal dos funcionários públicos em provocar falsa
incriminação, seus testemunhos não podem ser postos em dúvida, eis que
gozam de presunção de veracidade, ou seja, são idôneos como qualquer
outro meio de prova.
Apesar da alegação defensiva de se tratar de fato
inócuo, na verdade está revestido de indisciplina, uma vez que os lacres
aplicados nos aparelhos de televisão e rádio, desde que intactos, são a
garantia de que os mesmos não estão sendo utilizados para fins espúrios.
Trata-se, portanto, de dispositivo de segurança, inclusive para os próprios
detentos.
Diante desse contexto fático, portanto, obrou bem o
MM. Magistrado a quo ao reconhecer a falta grave, nos termos do artigo 50,
inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, ambos da LEP, não havendo que se
falar em absolvição, por ausência de provas, ou mesmo desclassificação
para infração média/leve.
A seguir, como decorrência da falta grave, o MM.
Juízo a quo acertadamente declarou a perda de 1/3 (um terço) do tempo
remido anteriormente à data da falta, nos precisos termos dos artigos 57 e
127 da LEP, fundamentando, ainda que sucintamente, a escolha de tal índice
“considerando a natureza, a gravidade e a circunstâncias da falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003045-39.2019.8.26.0050 -Voto no 13.821
5
perpetrada, bem como os demais critérios norteadores do art. 57 da LEP e,
ainda, o fato de ser o sentenciado reincidente em faltas disciplinares” (fls.
44vo).
Quanto ao pedido de afastamento da interrupção
dos lapsos para benefícios, o pleito não merece conhecimento.
Isto porque, o MM. Juízo a quo se limitou a
reconhecer a falta disciplinar de natureza grave e a declarar a perda dos dias
remidos em 1/3 (um terço), não se manifestando sobre a interrupção dos
lapsos para benefícios, asseverando que tal questão “será analisada
oportunamente, por ocasião da apreciação dos pedidos porventura
deduzidos” [sic] (fls. 44vo). Assim, a análise de tal pleito implicaria em
inaceitável supressão de instância, não podendo, desta forma, ser aqui
apreciado.
Ante o exposto, CONHECE-SE PARCIALMENTE do
presente agravo, NEGANDO-SE PROVIMENTO na parte conhecida.
ÁLVARO CASTELLO
Relator